Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por entender que não seria cabível o recurso de agravo de instrumento no caso concreto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso e contraditório em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão foi extremamente claro ao apontar os motivos para não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 4.1. Foi dito que a decisão atacada foi proferida nos autos da liquidação do acórdão penal condenatório oriundo da ação penal no 470/MG (“mensalão”), onde o procedimento adotado foi o comum, conforme foi expressamente esclarecido pelo Juízo a quo. 4.2. O aresto destacou que a magistrada da origem esclareceu que não seria o caso de liquidação de sentença civil, mas de procedimento dirigido à apuração de danos provenientes dos ilícitos penais, portanto, chamada de ação civil ex delicto, que é conceituada como uma ação ajuizada na esfera cível, onde se almeja a indenização de dano moral ou material juridicamente reconhecido em infração penal. 4.3. Nesse sentido, compreendeu-se que a liquidação de sentença penal condenatória não representou mero incidente processual, mas funcionou como uma ação autônoma, na qual houve citação dos réus, apresentação de contestação, instrução probatória, sendo proferida sentença de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. 4.4. O julgado relatou que de acordo com o art. 203, §1o, do CPC a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum detém natureza jurídica de sentença, devendo ser atacada por apelação. 4.5. Assim, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que não existe qualquer dúvida acerca da impossibilidade da interposição do agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de erro grosseiro.
5. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.